Tribunal: TJDFT
Processo: 0714888-77.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ART. 180, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DIRETO DEMONSTRADO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. CARACTERIZADO. DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. INAPLICABILIDADE. FUGA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM LEGAL DE PARADA. CRIME CONFIGURADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ANALOGIA À DELAÇÃO PREMIADA. DESCABIDA. REPRIMENDA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, conforme dispõe o art. 156, do CPP, o que não ocorreu no presente caso. 1.1 A hipótese não é de inversão do ônus da prova, como se estivesse exigindo do acusado a prova de sua inocência, o que violaria o princípio da presunção de não culpabilidade, mas a imposição ao réu, diante de um conjunto de elementos suficientes para deduzir a ciência da origem ilícita do bem, de indicar os motivos pelos quais a dedução lógica, extraída dessas provas, não está correta.
2. A versão apresentada pelo acusado, acerca do desconhecimento da origem ilícita do automóvel, é isolada do conjunto probatório constantes dos autos, não transmitindo credibilidade necessária para acolher o pedido de desclassificação para receptação culposa, sobretudo se considerar que o apelante foi flagrado na posse do veículo furtado, demonstrando, assim, a materialidade e autoria delitivas, que amparam o decreto condenatório. 2.1 Dessa forma, restando evidente a prática do crime previsto no art. 180, caput, do CP, bem como o dolo direto do agente, não há que se falar em desclassificação para a modalidade culposa.
3. O direito do apelante de não produzir provas contra si mesmo (não autoincriminação), garantido constitucionalmente no art. 5o, inciso LXIII, não é absoluto e não ampara a invocação para prática de outros crimes, como, na hipótese. 4.1 Conforme Tema 1.060 do Superior Tribunal de Justiça, a desobediência à ordem legal de parada, emanada de agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal, não sendo possível na espécie, portanto, afastar a responsabilidade penal, como busca a defesa.
4. No ordenamento jurídico pátrio não há lacuna legislativa que permita a aplicação analógica do instituto da confissão espontânea com a delação premiada, porquanto possuem natureza jurídica e finalidades distintas. Precedentes.
5. Adequada ao caso a pena fixada pelo Juízo singular, tudo em observância à razoabilidade e proporcionalidade, para prevenção e repressão da conduta.
6. Recurso conhecido e desprovido.